Tribunal: TJDFT
Processo: 0735695-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735695-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL AGRAVADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30528628) interposto por MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL em face de CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A., ante a Decisão (ID 105138680 de origem) proferida em Ação de Cobrança no 0710931-08.2021.8.07.0004, pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. A parte Agravante, MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas somente juntou aos autos Contracheque de setembro (ID 30528630). Porém somente este, não é documento suficiente para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC; Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2021 18:05:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador